Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E DETALHADA QUANTO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão n 1346123 ao argumento de contradição. Alega constar nos autos documentação probatória suficiente a demonstrar cumprimento de todos os requisitos para a aposentadoria na data de 13/08/2019.
2. A contradição atacada via embargos de declaração é revelada quando há proposições inconciliáveis na decisão embargada e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento, como aparenta ser o caso.
3. O acórdão abordou de forma detalhada e fundamentada as razões do convencimento quanto a data de concessão do abono de permanência e indicou de forma clara os motivos de seu convencimento: “4. Nos termos do art.40, § 3o, inciso III, da CF, os servidores da União, Estado, Distrito Federal e Municípios poderão se aposentar voluntariamente com proventos integrais, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; e b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Nos termos do § 5o, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 5. Não obstante a alegação da servidora, esta completou 25 anos de efetivo magistério, ocasião em que já contava com 52 anos de idade, em 10/10/2019 (Id. 24568586, p. 18/19). Como sua aposentadoria foi publicada em 14/10/2019 (24568586, p. 25), faz jus ao abono de permanência somente no período de 10/10/2019 a 13/10/2019 (Id 24568590, p. 3).”
4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da autora quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. De fato, o que pretende é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.